Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE. NÃO COMUNICABILIDADE. PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. PRESUNÇÃO. REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PARTILHA ENTRE OS CONVIVENTES.
1. Independentemente do resultado quanto ao mérito, se as razões recursais, em tese, impugnam especificamente os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Restando comprovado que o imóvel residencial da ex convivente foi adquirido muito antes da união estável, ainda na constância de matrimônio anterior, deve ser considerado bem particular seu, não sendo passível de partilha com o ex convivente.
3. Improcede o pedido de partilha dos valores atinentes a reforma do imóvel particular da ex convivente, se o ex convivente não comprovou ter empregado qualquer recurso na obra. Não é crível considerar que eventuais receitas advindas da cessão de uma casa pelo ex convivente, em 2005, tenham sido empregadas em melhoramentos no imóvel da ex convivente ocorridos aproximadamente 15 anos depois.
4. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a união, independentemente da autorização do outro, revertem-se em benefício da família, obrigando a ambos solidariamente, devendo ser partilhadas, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil.
5. Se os contratos e comprovantes de débitos foram devidamente colacionados aos autos pela ex convivente, sem que o ex convivente tenha apontado qualquer defeito nos negócios jurídicos firmados, conclui-se que são válidos e produzem todos os efeitos legais, inclusive a presunção de terem sido assumidos por ambos os conviventes em proveito da família.
6. Recurso conhecido e não provido.